Tribunal: TJDFT
Processo: 0816852-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SÚMULA No 42 DA TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição da pretensão autoral, referente aos créditos salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 79942775), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC.
4. Segundo a Súmula no 42 da TUJ, os pedidos administrativos suspendem a prescrição até o reconhecimento do crédito ou o seu indeferimento, sendo desnecessária a comprovação do requerimento pelo servidor. Reconhecido o débito pela Administração, ainda que de ofício e sem pagamento, o prazo prescricional volta a fluir, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF.
5. Os créditos da servidora foram reconhecidos pela administração pública, conforme a declaração de reconhecimento da dívida emitida em 12/11/2025 (ID 79942774), relacionados aos pedidos no 000005/2013 (período de 09/2009); 000074/2017 (período de 07/2016 a 12/2016); e 000005/2022 (período de 07/2017 a 12/2017, de 04/2018 a 09/2018).
6. A prova documental produzida não comprovou que a servidora foi cientificada dos créditos e dos valores apurados, de forma que não é possível concluir que a contagem do prazo prescricional tenha iniciado em data anterior, à luz da teoria da actio nata e do princípio da boa-fé objetiva.
7. Emitida a declaração de reconhecimento da dívida em novembro de 2025 e ajuizada a presente ação em novembro de 2025, conclui-se que não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, observada a orientação da Súmula no 383 do STF.
8. Considerando que o pedido, independentemente da citação do réu, foi julgado liminarmente improcedente, por força do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 332 do CPC, a sentença deve ser desconstituída para assegurar a formação e instrução processual, sob pena de prejuízo ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, afastando a prescrição da pretensão deduzida, desconstituir a sentença, nos termos do item 8.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42 da TUJ.